Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719268-07.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TRIBUTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDANTE. 1. A responsabilidade do arrendante e do arrendatário é solidária quanto ao pagamento do imposto de propriedade de veículo automotor – IPVA, conforme disposição legal da Lei no 7.431/85 e do art. 124 do Código Tributário Nacional. 2. A instituição financeira deve figurar na condição de responsável tributária do IPVA em hipóteses de arrendamento mercantil, visto que detém a posse indireta do bem, conservando a qualidade de propriedade até a efetiva transferência do domínio ao arrendatário. 3. A baixa dos gravames junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG, em razão de sua natureza privada, não se equipara ou substitui a comunicação ao respectivo órgão de trânsito. Precedentes. 3.1. Embora demonstrada a baixa no cadastro geral de gravame, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, à mingua de comprovação de que o veículo tenha sido transferido para outro proprietário, permanece a responsabilidade solidária tributária da instituição financeira arrendante. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 130, 131, inciso I, e 134, todos do Código Tributário Nacional; 1.228, 1.267, 1.365, todos do Código Civil, e 123, §1o, e 134, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a sua ilegitimidade passiva, porquanto não é sujeito passivo das obrigações tributárias. Assevera que, com o término dos contratos de financiamento, além de a propriedade ter restado consolidada aos arrendatários, foi realizada a baixa nos gravames antes dos exercícios cobrados, como comprovam as capturas de tela do Sistema Nacional de Gravames- SNG acostado aos autos. Assevera que a comunicação da baixa de gravame se equipara à comunicação de transferência de propriedade, pois, com finalização do contrato de financiamento, os arrendatários (devedores) passaram a ser os únicos proprietários do veículo e, portanto, responsáveis exclusivos pelo pagamento do IPVA. Acrescenta que comprovou através de telas que o Detran tinha conhecimentos dos contratos e das respectivas baixas nos gravames, inclusive antes dos exercícios financeiros cobrados. Entende desnecessária a transferência da propriedade do automóvel junto ao DETRAN para a comprovação de que realmente foi consolidada a translação da propriedade veicular, pois se trata de mera formalidade administrativa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Requer que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 130, 131, inciso I, e 134, todos do Código Tributário Nacional; 1.228, 1.267, 1.365, todos do Código Civil, e 123, §1o, e 134, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto a turma julgadora assentou: Vale lembrar que o contrato de arrendamento mercantil, também chamado de leasing, é uma espécie de contrato de locação que assegura ao arrendatário, ao final do prazo contratual, tríplice opção: adquirir o bem arrendado, devolvê-lo ou prorrogar o contrato. Nota-se, portanto, que, em casos de arrendamento mercantil, o arrendador figura na condição de responsável pelo pagamento do IPVA, pois se trata de possuidor indireto do veículo, conservando a propriedade até a transferência do domínio. Muito embora o apelante alegue que, com o término dos contratos e a baixa nos gravames, a propriedade restou consolidada aos arrendatários, vale notar que a transferência da propriedade não se dá de forma automática, até porque, conforme visto acima, o arrendatário possui três opções ao final do contrato. Assim, caberia ao apelante ter provado a aquisição dos bens pelos arrendatários, o que não se verificou, uma vez que os documentos juntados para embasar a pretensão se referem às baixas de gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG (id. 52785049 ao 52785053). Apesar de o apelante alegar que houve a baixa do gravame, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, não consta comprovante de que os veículos tenham sido transferidos para os nomes dos arrendatários, mesmo que já tenha ocorrido a tradição dos bens. E mais, tampouco há prova de que a transferência da propriedade dos veículos teria, de fato, sido comunicada ao órgão administrativo competente. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “É entendimento pacífico nesta Corte de Justiça que a responsabilidade da parte arrendante, possuidora indireta do veículo, é solidária para o adimplemento da obrigação tributário relativa ao IPVA” (AgInt no AREsp n. 1.507.173/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 9/12/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 2157043, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 01/10/2024. Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 7.431/1985), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n.2.046.014/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023